Tribunal: TJBA
Processo: 8069840-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069840-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DIEGO VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): VIRGILIO OLIVEIRA DALTRO AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO REFLETE RENDA LÍQUIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, sob o fundamento de elevada movimentação bancária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a movimentação financeira apresentada é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, notadamente quando se trata de microempreendedor individual. III. Razões de decidir 3. A análise dos extratos bancários demonstra que os valores creditados correspondem à receita bruta da atividade empresarial, sendo integralmente destinados à manutenção do negócio, sem geração de renda líquida significativa. 4. O saldo final reduzido e a equivalência entre entradas e saídas evidenciam a natureza transitória dos valores, afastando a conclusão de capacidade econômica. 5. A condição de microempreendedor individual, por si só, não afasta o direito à gratuidade da justiça. 6. Inexistem elementos nos autos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A movimentação bancária de microempreendedor individual, quando demonstrada como fluxo de caixa da atividade empresarial, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade financeira da parte, não bastando presunções genéricas baseadas em movimentação bancária. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.306.028/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069840-72.2025.8.05.0000, sendo Agravante Diego Vieira dos Santos e Agravada a Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA , acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator